Tribunal: CARF
Processo: 13830.722115/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722115/2013-51
ACÓRDÃO
2201-012.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDERSON MAITAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
NORMA
PROGRAMÁTICA. VALIDADE DO PROCESSO.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte, não comporta sanção, não ensejando a nulidade do processo
e nem o reconhecimento tácito do direito pleiteado.
CÔNJUGE. COTITULARIDADE. NECESSIDADE DE PROVAS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. O simples fato de ser cônjuge do
contribuinte não implica, por si só, em presunção de cotitularidade perante
o CARF.
RENDA RURAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA.
A simples invocação de que os valores teriam origem rural não afasta a
presunção legal de omissão de rendimentos, sendo indispensável a
apresentação de provas documentais idôneas que comprovem a efetiva
vinculação dos depósitos à atividade rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722115/2013-51
2
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 352 a 361) de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF (fls. 351 a 362), relativo ao ano-calendário 2010, para formalização de exigência e
cobrança de crédito tributário em razão da não comprovação da origem de depósitos bancários.
Na Impugnação (fl. 366 a 379), o contribuinte alegou (i) a nulidade do acórdão em
razão da ausência de intimação de todos os cotitulares das contas bancárias; (ii) a necessidade de
imposição da sistemática própria da atividade rural para os valores omitidos pelo contribuinte, em
razão de o ônus da prova recair sobre o Fisco.
A 11a Turma da DRJ/SPO, no Acórdão 16-85.748 (fl. 402 a 408), decidiu pela
improcedência da impugnação sob o fundamento de que o contribuinte não comprovou a
cotitularidade das contas, bem como que a autuação está respaldada por presunção legal que
impõe ao contribuinte o ônus da prova da origem dos rendimentos.
No Recurso Voluntário (fl. 414 a 434), o contribuinte alegou (i) a necessidade de
cancelamento do processo administrativo em razão de sua demora; (ii) a nulidade do acórdão em
razão da ausência de intimação de todos os cotitulares das contas bancárias; (iii) a necessidade de
imposição da sistemática própria da atividade rural para os valores omitidos pelo contribuinte, em
razão de o ônus da prova recair sobre o Fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722115/2013-51
3
Atesto a tempestividade. O Recurso Voluntário foi protocolado em 04/06/2019 (fl.
412); e a ciência do acórdão da DRJ em 26/04/2019 (fl. 411).
2. Preliminar de duração razoável do processo.
Alega o contribuinte que o processo administrativo seria nulo por exceder a
duração razoável (fl. 418 a 425).
Neste ponto vale transcrever o entendimento constante no Acórdão n. 2401-
011.079, Conselheira Relatora Ana Carolina da Silva Barbosa, Sessão de 09/05/2023:
Muito já se discutiu sobre o direito dos contribuintes a um processo célere,
principalmente quando se discutia o art. 26 artigo 24 da Lei no 11.457/2007, in
verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Concluiu-se que o dispositivo acima trata-se de norma processual e programática,
não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o
reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado. O objetivo do legislador foi
dar efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal, in verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação),
Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1138206/RS,
de titularidade do Ministro Luiz Fux, reconheceu a importância de observância do
prazo de 360 dias para análise dos processos, mas, o efeito de tal decisão é
apenas a determinação de que a Administração promova a análise dos casos
pendentes. Em nenhum momento, considerou-se retirar da Administração a
possibilidade de revisão do lançamento, como requer o Recorrente. Vale a leitura
[...] DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE.
NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72.
ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA.
[...]
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722115/2013-51
4
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. [...]
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei
9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à
fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos
administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o
próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema
judicandum, in verbis:
[...]
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos, litteris:
[...]
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
[...]
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1138206 RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 01/09/2010)
Ademais, o CARF já definiu que não há que se falar em prescrição intercorrente no
processo administrativo, ou seja, enquanto durar o processo administrativo o
débito fica com exigibilidade suspensa, e mesmo que a Administração tenha que
cuidar para que o processo seja célere, não há que se falar em perda do direito
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722115/2013-51
5
em revisão do ato do lançamento ou perda do direito de constituir
definitivamente o crédito tributário.
Como bem lembrada a posição do CARF na citação acima, a própria Súmula n. 11
impede a prescrição intercorrente em esfera administrativa tributária federal.
É possível que, por ordem judicial ou questões de prioridade definidas pelo próprio
Conselho, um processo tenha julgamento mais célere que outros. Mas jamais seja julgado
improcedente ou a favor do contribuinte unicamente pela sua demora.
Desprovido, portanto, o pedido do contribuinte.
3. Ausência de intimação de todos os titulares das contas.
Alega o contribuinte que o procedimento fiscal incorreu em nulidade, dado que a
cotitular da conta não teria sido intimada (fl. 425 a 431).
Ocorre que o contribuinte não comprovou que as contas bancárias possuem mais
de uma titularidade, como pormenorizou a decisão de primeira instância:
(fl. 404 a 406) O Impugnante requer a nulidade do lançamento alegando que
todos os créditos bancários condutores da presunção ensejadora da imposição
tributária estão lançados em contas bancárias cuja titularidade é partilhada com
outra pessoa física não dependente, que apresenta declaração de ajuste anual em
separado e, assim, o cônjuge do autuado como co-titular das contas fiscalizadas
deveria ter sido intimado a comprovar a origem dos créditos efetuados nas contas
envolvidas no procedimento fiscalizatório.
Para comprovar suas alegações apresenta os seguintes documentos:
Bradesco – Agência 076 – CC: 22.001-9
De acordo com a Ficha Proposta de Abertura de Conta-corrente e Assinaturas, fl.
382, verifica-se que consta observação de que houve um “Acerto de C/ Individual
para Conjunta”, porém em tal ficha não consta a data em que teria sido efetuado
o referido acerto.
A ficha de assinaturas, fl. 383, tem data de 22.04.87, e corresponde somente a
Anderson Maitan, conforme se constata da observação “em se tratando de conta
CONJUNTA ou SOLIDÁRIA, vide verso”.
No verso da ficha de assinaturas não foram assinaladas as opções “1 -CONJUNTA
(E)” nem “2 – SOLIDÁRIA (E/OU)”.
No Cadastro de Clientes emitido em 14.11.2013, fls. 384/385, constam os dados
de Anderson Maitan e de Marisa Nizoli Coelho Maitan e a data de abertura da
conta em 23.04.1987 e a data do último acerto em 19.09.2013.
No Contrato de Contas de Depósito à Vista, fl. 387, foi assinalada a alternativa
“Conjunto Solidária” e consta uma autenticação mecânica com data de 28.09.94,
entretanto não consta a assinatura da cliente Marisa Nizoli Coelho.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722115/2013-51
6
Em outras duas Fichas de Assinaturas, fl. 388, datadas de 15.12.1994, constam as
assinaturas de Anderson Maitan e de Marisa Nizoli Coelho Maitan.
Santander – Agência 0064 – CC 0033-0064-000010092073
Em relação ao Banco Santander foi apresentada Proposta de Abertura de Conta,
Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Física,
fls. 389/398, que indica ser a conta “Conjunta Solidária (e/ou)” de Anderson
Maitan e Marisa Nizoli Coelho Maitan. A Proposta é datada de 11.11.2013, está
assinada pelos dois titulares e não consta que teria sido protocolada no banco.
Constam dos autos os seguintes documentos:
Extrato de Conta do Banco Santander do ano de 2010 – Conta Corrente 0064
01.009207-3, que indica apenas Anderson Maitan como cliente, fls. 07/39.
Extrato de Conta Corrente do Banco do Brasil do ano de 2010 – Agência 0218-6 –
Conta no 1.004-9, que indica apenas Anderson Maitan como correntista, fls.
40/67.
Extrato de Conta Corrente do HSBC do ano de 2010 – Agência 1257 –Conta
Corrente 1257-00060-60, que indica como cliente apenas Anderson Maitan, fls.
68/79.
Extrato Mensal Conta Fácil do Bradesco – Agência 0076 – Conta Corrente
0041272-4, que indica como correntista apenas Anderson Maitan, fls. 80/115.
Extrato Mensal Conta Corrente do Bradesco – Agência 0076 – Conta Corrente
0022001-9, que indica como correntista apenas Anderson Maitan, fls. 116/176.
Com base nos documentos acima relacionados não há como afirmar que as contas
correntes que receberam os depósitos cuja origem não foi comprovada têm como
co-titular o cônjuge do Impugnante.
Nenhum dos extratos menciona esta informação nem tampouco classifica a conta
como “e/ou”.
Em relação à conta corrente do Bradesco (Ag. 076 – cc: 22.001-9) verifica-se que a
data do último acerto da conta foi em 19.09.2013 e que o Impugnante somente
apresentou documentos da alteração ocorrida em 1994.
Em relação à conta corrente 0033-0064-000010092073 do Banco Santander foi
apresentada apenas uma Proposta de Abertura de Conta datada de 11.11.2013 e
sem protocolo no Banco.
Desta forma, uma vez que o Impugnante não logrou fazer provas de suas
alegações, deve-se manter o lançamento nos termos em que efetuado.
Na peça recursal o contribuinte mantém a argumentação sem contradizer a análise
da DRJ sobre cada prova. Alega, unicamente, que as provas foram suficientes (fl. 427) e que a
dúvida deveria determinar a nulidade do lançamento, e não a sua manutenção.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.220 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722115/2013-51
7
Dada a análise da decisão de 1a instância, a qual corroboro, em especial pela falta
de protocolo no banco do pedido de cotitularidade, improcedente o pedido do contribuinte.
4. Distinção entre rendimentos de origem rural e demais rendimentos.
Alega o contribuinte que seria papel da fiscalização a comprovação da origem dos
rendimentos, devendo, para tanto, indicar quais não teriam origem rural e, na ausência da
indicação, todos os rendimentos deveriam ser tributados como se tivessem origem rural (fl. 431 a
434).
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
O ônus da prova recai, portanto, sobre o contribuinte, e não sobre o Fisco, razão
pela qual não é possível dar razão aos argumentos aduzidos pela parte.
Desprovido o pedido do contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 449
DF CARF MF
Original